Tribunal: TJMT
Processo: 45533-69.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 595637-4 / 2020
Sexta-feira, 13 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80455333020188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80455333020188110001
Requerente: GILBERTO GOMES JUNIOR
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Beneficiário: GILBERTO GOMES JUNIOR
Conta Judicial 1300105006976
Valor: R$ 8.482,19 (oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos)
Autorizado: GILBERTO GOMES JUNIOR
CPF/CNPJ: 706.706.841-04
Data de Emissão: 13/03/2020
Titular Conta GILBERTO GOMES JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 706.706.841-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 26496-2 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/03/2020 15:02